Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (FILHA). VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. MADRASTA DA VÍTIMA. INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PRECEDENTES. 2a FASE. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, “f”, DO CP). FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. BENESSES DOS ARTS 44 E 77 DO CP INCABÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao Julgador, dentro do princípio do livre convencimento motivado, a avaliação da veracidade e da credibilidade das declarações prestadas por informante, sendo que a ausência de compromisso, por si só, não reduz o valor probatório do depoimento da madrasta que presenciou as agressões.
2. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
4. É possível a aplicação simultânea das agravantes da violência contra a mulher e da reincidência, com o recrudescimento da pena à fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas.
5. Correta a fixação do regime prisional semiaberto, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes do réu, a teor dos ditames previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Outrossim, incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos bem como a concessão do sursis da pena, tendo em vista a ausência dos requisitos insculpidos nos arts. 44 e 77 do CP.
6. O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
7. Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
8. Recurso conhecido e desprovido.